Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-70.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR CELEBRADO COM ASSOCIAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. CDC. APLICABILIDADE. ROUBO DO VEÍCULO SEGURADO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE FORMA PARCELADA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA DA DIRETORIA EXECUTIVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RESSARCIMENTO INTEGRAL. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar o réu no pagamento da cobertura securitária contratada, em parcela única, conforme valor do veículo indicado na tabela FIPE vigente na data do furto e a dedução decorrente da participação do associado, conforme item 7.1.1 do regulamento. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca pela reforma da sentença para que seja reconhecida a necessidade de se autorizar o pagamento da indenização de modo parcelado, para que, posteriormente, ao final do pagamento seja conferida a quitação.
2. Tem sido comum o surgimento de associações ou cooperativas criadas com o intuito de garantir proteção como alternativa às seguradoras, que normalmente praticam valores mais elevados. 2.1. Portanto, o "Programa de Proteção Veicular" tem natureza jurídica similar ao contrato de seguro, diferenciando-se deste em razão de ser realizada por entidades associativas. O risco é partilhado entre seus membros, por meio de cobrança de contraprestação de seus associados, cuidando-se de obrigação semelhante ao prêmio pago pelo segurado no contrato de seguro. 2.2. Dessa forma, o contrato de proteção em análise, por ostentar características semelhantes ao contrato de seguro, deve ser submetido à regulamentação prevista no art. 778, e seguintes, do Código Civil. 2.3. Além do mais, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica decorrente de contrato de Proteção Veicular, pois a associação demandada enquadra-se no conceito de fornecedora (art. 3° do CDC) e, o associado, é o destinatário final dos serviços (art. 2° do CDC). 3. A controvérsia trazida nesta sede recursal cinge-se em verificar a possibilidade ou não de parcelamento da indenização já reconhecida e devida pela ré. 3.1. No caso, é possível verificar abusividade no item 9.1 do regulamento, onde consta menção sobre a possibilidade de parcelamento do valor da indenização de acordo com as condições econômicas da associação, pois tal previsão além de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; por se tratar de pacto limitativo de seus direitos, deveria ter seguido a disposição do art. 54, § 4o, do CDC. 3.2. Dessa forma, percebe-se a abusividade da cláusula contratual mencionada, haja vista que é notadamente genérica e confere à apelante a discricionariedade de indicar a forma que será feito o pagamento da indenização pela perda do veículo, podendo ela estabelecer o número de parcelas sem que o associado consumidor possa interferir em sua decisão.
3. Ademais, a própria apelante confessa que as propostas de acordo consistiram em comprometer-se, apenas, em pagar a indenização devida de forma parcelada. 3.1. Em que pese constar do item 9.1 do Programa de Proteção Veicular, que em caso de ressarcimento integral, a associação poderá fazê-lo de uma só vez ou de forma parcelada, de acordo com as condições econômicas da associação e mediante decisão fundamentada de sua da Diretoria Executiva, eventual parcelamento estaria submetido à decisão fundamentada da Diretoria Executiva, a qual não se comprovou, nestes autos, sequer ter existido. 3.2. Para eventual parcelamento ser possível, deveria constar de decisão fundamentada, não se tratando de direito potestativo, conforme inteligência do próprio regulamento da ré. 3.3. Assim, bem fundamentou o magistrado da origem no sentido de que a regra é o pagamento em parcela única. 3.4. Logo, o pagamento da indenização deve ocorrer em parcela única, tendo por base o valor do veículo constante na tabela FIPE vigente à época do sinistro e com observância da dedução prevista no regulamento, em seu item 7.1.1.
4. Apelação improvida.